Tribunal: TJSP
Processo: 0004410-55.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Agravo em execução – Alegação de inobservância do direito do sentenciado à prévia oitiva judicial (art. 118, § 2o, da LEP) antes da conclusão de sindicância instaurada para apuração de faltas graves que teria praticado durante o cumprimento da pena – Nulidade que não merece acolhimento – Norma do artigo 118, § 2o, da LEP que deve ser interpretada em conjunto com os artigos 54, 59 e 60, do

Ementa:
Agravo em execução – Alegação de inobservância do direito do sentenciado à prévia oitiva judicial (art. 118, § 2o, da LEP) antes da conclusão de sindicância instaurada para apuração de faltas graves que teria praticado durante o cumprimento da pena – Nulidade que não merece acolhimento – Norma do artigo 118, § 2o, da LEP que deve ser interpretada em conjunto com os artigos 54, 59 e 60, do mesmo diploma legal, os quais atribuem às Comissões Processantes a tarefa de apuração das faltas disciplinares praticadas por indivíduos custodiados pelo Estado – Decisão do r. Juízo das Execuções que está alicerçada na lei vigente – Pleito de absolvição do agravante por insuficiência probatória – Conjunto probatório seguro acerca das infrações disciplinares de natureza grave que lhe foram imputadas – Pedido de desclassificação para faltas de natureza média que não comporta acolhimento – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 112, § 6o, da LEP) e de consolidado entendimento jurisprudencial (Súmulas 441 e 534, ambas do STJ) – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Agravo desprovido.